Tribunal: TJMT
Processo: 0002506-53.2006.8.11.0002
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0002506-53.2006.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Usucapião Ordinária]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[LAURA ALVES SANTANA DE OLIVEIRA - CPF: 695.370.381-49 (APELADO), AFONSO WINTER JUNIOR - CPF: 695.869.001-00 (ADVOGADO), CONSTRUTORA VICKY LTDA - CNPJ: 75.317.206/0001-49 (APELANTE), JAMIL JOSEPETTI JUNIOR - CPF: 619.634.029-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELANTE(S):

CONSTRUTORA VICKY LTDA

APELADO(S):

LAURA ALVES SANTANA DE OLIVEIRA

E M E N T A:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE USUCAPIÃO – PROCEDÊNCIA – IRRESIGNAÇÃO – CONDENAÇÃO DO TITULAR DO IMÓVEL (EM NOME DE QUEM SE ENCONTRA MATRICULADO) NAS VERBAS SUCUMBENCIAIS – AUSÊNCIA DE RESISTÊNCIA À PRETENSÃO AUTORAL – SUCUMBÊNCIA QUE SE RESOLVE PELO PRINCÍPIO DO INTERESSE – RECURSO PROVIDO.

Nas ações de usucapião, se o titular da matrícula do imóvel usucapiendo manifesta o seu absoluto desinteresse na demanda, não oferecendo resistência à pretensão autoral, descabe a sua condenação no ônus de sucumbência.

Nestes casos, os
ônus processuais deverão ser distribuídos segundo o
princípio do interesse
e não pelos
princípios da sucumbência
ou da
causalidade
.

Precedente do STJ (REsp 23.369/PR).-

R E L A T Ó R I O

APELANTE(S):

CONSTRUTORA VICKY LTDA

APELADO(S):

LAURA ALVES SANTANA DE OLIVEIRA

R E L A T Ó R I O:

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto pela
CONSTRUTORA VICKY LTDA
contra a sentença que, na
Ação de Usucapião
nº 2506-53.2006.8.11.0002 (Cód. 92832) ajuizada por
LAURA ALVES SANTANA DE OLIVEIRA
,

julgou procedentes os pedidos iniciais para reconhecer a aquisição do imóvel usucapiendo – matriculado sob o nº 12.015, do livro 02 do Registro de Imóveis, Cartório do 5º Ofício da Capital – em razão da prescrição aquisitiva e, por consequência, condenou a construtora apelante ao pagamento das custas e despesas processuais, assim como dos honorários advocatícios arbitrados em 10% do valor atualizado da causa.

Sustenta em síntese que, apesar de ter demonstrado nos autos que, embora registrado em seu nome no respectivo CRI, o imóvel usicapiendo não mais lhe pertence desde 22/03/1980, quando foi vendido a
Epaminondas Alves Santana
e
Antônio de Oliveira Moreira
, a construtora ré acabou sendo indevidamente condenada ao suporte do ônus sucumbencial.

Inconformada, afirma que somente fora citada indevidamente por desídia doe mencionados adquirentes, os quais não procederam a transferência do bem para seu nome.

Por fim, pugna pela por sua desoneração quanto ao pagamento de tal verba na medida em que, além de não ter ofertado qualquer resistência à pretensão da autora, apenas fornecendo ao juízo a informação correta acerca dos verdadeiros proprietários do imóvel, não teria sido a apelante quem deu causa ao ajuizamento da demanda.

Contrarrazões no ID. n. 23175026, pelo desprovimento do apelo.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

V O T O:

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Cinge-se a controvérsia posta na análise do ônus de sucumbência no caso de procedência da ação de usucapião, cuja ex-proprietária do imóvel usucapiendo foi citada em razão de o referido bem ainda encontrar-se registrado em seu nome junto ao Cartório de Registro de Imóveis, apesar de ter, há muito tempo, o alienado a outrem.

Apesar de condenada, a ex-proprietária do imóvel objeto da usucapião busca escudar-se do pagamento da verba sucumbencial, sob o argumento de já não ser mais ser a verdadeira dona do bem.

Em análise à documentação carreada aos autos, e argumentos contrapostos, entendo que razão assiste à apelante.

Isso porque, conforme cediço, nas ações de usucapião, se a pessoa cujo nome figura na matrícula do imóvel manifesta o seu absoluto desinteresse na ação de usucapião, não oferecendo resistência à pretensão autoral, descabe a sua condenação no ônus de sucumbência.

Nestes casos, os
ônus processuais deverão ser distribuídos segundo o
princípio do interesse
e não pelos
princípios da sucumbência
ou da
causalidade
.
Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIO. CONTESTAÇÃO. AUSÊNCIA. OPOSIÇÃO. LITIGIOSIDADE. INEXISTÊNCIA. INTERESSE ÚNICO E EXCLUSIVO DA AUTORA. ÔNUS SUCUMBENCIAL SUPORTADO PELA PROPONENTE. RECURSO PROVIDO. Em ação de usucapião não contestada, não cabe impor os ônus da sucumbência àquele em nome de quem se acha registrado o imóvel e que declara seu desinteresse pela demanda, abstendo-se de contestar o pedido, competindo ao autor os encargos da sucumbência, em atenção ao princípio do interesse (TJRO – 2ª Câmara Cível - Apelação Cível n. 0021278-17.2013.8.22.0001, Rel. Des. Isaías Fonseca Moraes, julgada em 08/07/2019).

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE USUCAPIÃO. AUSÊNCIA DE CONTESTAÇÃO. PEDIDO RECONHECIDO PELA PARTE REQUERIDA. ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA. PAGAMENTO PELA PARTE AUTORA. Em ação de usucapião não contestada, não cabe impor o ônus da sucumbência àquele em nome de quem se acha registrado o imóvel e que declara seu desinteresse pela demanda, abstendo-se de contestar o pedido, competindo à parte autora os ônus da sucumbência, em atenção ao princípio do interesse. (TJ/RO - 2ª Câmara Cível – AC: 7001009-78.2017.822.0005 – Relator: PAULO KIYOCHI MORI – j. em 24/07/2019)

No STJ, a jurisprudência não destoa:

HONORÁRIOS DE ADVOGADO. AÇÃO DE USUCAPIÃO NÃO CONTESTADA. ARTIGO 20 DO CPC. Tendo a pessoa em cujo nome figura o imóvel no registro imobiliário declarado seu nenhum interesse na demanda, abstendo-se assim de contestar o pedido, não incide o artigo 20 do CPC. A ação de usucapião implica em processo necessário, regido, quanto a imposição dos ônus processuais, pelo princípio do interesse e não pelos princípios do sucumbimento ou da causalidade. Recurso especial conhecido e provido (STJ - Quarta Turma - REsp 23.369/PR, Rel. Min. Athos Carneiro, julgado em 22/9/1992, DJ 19/10/1992, p. 18248)

Desta feita, a sentença deve ser reformada em parte, tão somente para afastar a condenação da parte requerida no pagamento da verba sucumbencial.

Forte nessas razões,
dou provimento
ao apelo, afastar a condenação da parte requerida no pagamento da verba sucumbencial, a qual deve recair sobre o autor, segundo o
princípio do interesse
.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/02/2020